Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-50.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004847-50.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO BRUM MOULIN (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENATO DA SILVA MOULIN (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA BRUM MOULIN DA SILVA - CPF: 000.909.471-77 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (EMBARGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO INEXISTENTE – ILEGITIMIDADE DO ADVOGADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DOS AUTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA – QUESTÃO SUFICIENTEMENTE ANALISADA E DECIDIDA - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC –
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. O
valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado. 2. Na hipótese, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Os efeitos da ação rescisória alcançam apenas e tão somente a relação jurídica formada entre as partes da demanda originária, notadamente porque, após o trânsito em julgado da decisão condenatória o direito do advogado à verba honorária sucumbencial adquire plena autonomia frente à relação jurídica originária.
4. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004847-50.2020.8.11.0000 (Id. nº 55010993 e Id. nº 55010990
- interposto nos autos do Recurso de Agravo Interno autuado sob mesmo número - CLASSE 206 - CNJ - Comarca de TANGARÁ DA SERRA)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por VALTER CAETANO LOCATELLI e também pelo BANCO BRASIL S/A contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 52007494, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo Interno nº 1004847-50.2020.8.11.0000 - Classe 206 – CNJ – Tangará da Serra/MT, e manteve a decisão

monocrática que, acolhendo recurso de Embargos de Declaração autuado sob o mesmo número, fixou honorários de sucumbência, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do primeiro embargante, e também corrigiu erro material, alterando a parte dispositiva da decisão monocrática embargada para que, da decisão monocrática que dera provimento do recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número, constasse que o recurso fora provido com fundamento no art. 932, V, do CPC.

O primeiro embargante alega que o acórdão embargado é contraditório quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, pois, segundo diz, “restam dúvidas se os mesmos foram alterados conforme a disposição final da ementa, ou se foram mantidos nos moldes anteriores” (cf. Id. nº 55010993 - pág. 7). Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que, modificado o v. acórdão embargado, os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Por sua vez, o Banco/embargante aponta a existência de omissão no aresto embargado, por ter desconsiderado “
os precedentes aplicáveis ao presente caso na data de ajuizamento da Ação Rescisória, sendo que àquela época, a verba sucumbencial não ostentava as mesmas proteções que possui na atualidade, e não era considerado direito autônomo do patrono, mas acessório a matéria decidida em sentença, portanto, sendo possível a inclusão do advogado beneficiário dos honorários no polo passivo da demanda
” (cf. Id. nº 55054456 - Pág. 8).

Pede, assim, sejam acolhidos os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e, consequentemente, seja reconhecida à legitimidade do embargado no polo passivo dos autos
da ação rescisória.

Contrarrazões apresentadas por Valter Caetano Locatelli no Id. nº 56485470, e pelo Banco do Brasil no Id. nº 56009466, ambos rechaçam a tese recursal da parte adversa e pugnam pelo desprovimento dos respectivos aclaratórios.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O primeiro embargante diz que o acórdão embargado é contraditório, pois, “
restam dúvidas se os mesmos foram alterados conforme a disposição final da ementa, ou se foram mantidos nos moldes anteriores
” (cf. Id. nº 55010993 - pág. 7), contudo, ao contrário do que alega, simples leitura da ementa e também dos fundamentos do acórdão embargado revelam a ausência do vício apontado.

Em seu recurso anteriormente interposto (Agravo Interno nº 1004847-50.2020.8.11.0000), o embargante sustentou que os honorários advocatícios foram fixados “de forma equivocada”, já que o correto seria que se observasse a regra do art. 85, §2º, tomando-se por base o valor dado à causa
“ainda que
(os honorários)
sejam elevados, pois a equidade tem lugar apenas em caso de ser inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando “o valor da causa for muito baixo”
(cf. Id. nº 48242495 - pág. 12), porém, o acórdão analisou a questão sob os seguintes fundamentos:

De fato, o Banco/embargado deve ser condenado ao pagamento da verba honorária, e o critério de fixação previsto no §2º do art. 85 deve ser observado, nos termos do §6º do mesmo dispositivo legal (“§ 6º: Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”).

Sabe-se que o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo.

Por outro lado,
não havendo condenação, os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo ou mesmo inexistindo proveito econômico qualquer - como no caso dos autos, em que foi acolhida a arguição de ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da presente demanda
-, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do §2º do mesmo art. 85 (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%).

Contudo, no caso dos autos,
a verba honorária arbitrada em quantia equivalente a percentual incidente sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença é exorbitante, porquanto ultrapassa as cifras de mais de um milhão de reais (cf. doc. Id. nº 35111957), devendo adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito da parte requerente.

Deste modo, não obstante o valor dado à causa, considerando que não se nota dos autos grau de zelo profissional superior à normalidade, o baixo grau de complexidade da lide, e, ainda, o pouco tempo exigido para o trabalho profissional, admito que
os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 observam princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(cf. Id. nº 44803482 - Pág. 1/3).

Portanto, para que não haja mais dúvida, reitero ao embargante que, na hipótese, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo exatamente esse o valor que deve prevalecer.

O Banco/embargante, por sua vez, não demonstra a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais acolheu a tese de ilegitimidade passiva do advogado/embargado para figurar no polo passivo dos autos da Ação Rescisória nº 98506/2008, fazendo-o nos seguintes termos:

(...).

Da análise do acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, nos autos da “Ação Rescisória nº 98506/2008”, verifica-se que o pedido rescisório formulado pelo Banco do Brasil foi julgado procedente, afastando a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e material em favor dos autores (cf. Doc. ID. Num. 35095492 - Pág. 10), mas não por nulidade da sentença, mas, sim, por violação a literalidade do dispositivo da lei e erro de fato, em razão da ausência de prova escrita quanto a alegada relação pré-negocial entre o Banco do Brasil e os autores da ação indenizatória, Renato da Silva Moulim e Conceição Brun Moulin, e, porque a decisão foi amparada em prova testemunhal equivocada e fato inexistente.

Recentemente, a Segunda Seção do STJ apreciou idêntica controvérsia no julgamento da AR 5.160/RJ (DJe de 17/04/2018), tendo firmado entendimento, na linha do voto-vista do Exmo. Min. Antônio Carlos Ferreira, no sentido de que o capítulo dos honorários ganharia autonomia após o trânsito em julgado, de modo que o advogado só seria parte legítima para a posterior ação rescisória se fosse deduzido pedido rescindente contra o capítulo dos honorários, com fundamentação em vício rescisório específico desse capítulo da sentença, não bastando a alegação de vício do capítulo de mérito.

(...)

Esse entendimento da Segunda Seção do STJ foi firmado numa hipótese em que o vício rescisório alegado dizia respeito especificamente ao capítulo de mérito da demanda (manifesta violação a norma jurídica referente ao auxílio cesta-alimentação), exatamente como ocorre na hipótese dos autos, em que rescindido o acórdão por absoluta falta de prova escrita da alegada relação pré-negocial alegada pela parte autora; assim, partindo de tal premissa,
admitir a rescisão do capítulo da sentença que impôs condenação ao vencido de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais foge à lógica da razoabilidade, pois impõe ao agravante - que atuou diligentemente na defesa dos interesses de seu cliente -, o pesado ônus de se tornar devedor dos honorários advocatícios recebidos no momento em que conferida solução diversa à demanda por ele patrocinada
.

Portanto,
os efeitos da ação rescisória alcançam apenas e tão somente a relação jurídica formada entre as partes da demanda originária, notadamente porque, após o trânsito em julgado da decisão condenatória o direito do advogado à verba honorária sucumbencial adquire plena autonomia frente à relação jurídica originária
.

Nesse sentido, trago o recentíssimo posicionamento do STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES.
TEMA NÃO PACIFICADO À ÉPOCA
. AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NATUREZA DA VERBA. DISCUSSÃO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
No julgamento da Ação Rescisória n. 5.160/RJ, a Segunda Seção do STJ perfilhou o entendimento de que advogados não têm legitimidade passiva para integrar ação rescisória, pois não têm vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda
. Logo, ostentam interesse apenas reflexo na manutenção daquela decisão. 2. Na data da prolação da decisão rescindenda, a jurisprudência do STJ era francamente favorável à tese defendida pelos autores da ação originária. Com efeito, "a pacificação da jurisprudência da Corte em sentido contrário e em momento posterior à prolação do acórdão rescindendo não afasta a incidência da Súmula nº 343/STF. Precedentes da Corte Especial" (AgInt na AR 5.849/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 19/10/2017). 3. (...) 4. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1º, do CPC/2015).
Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1548402/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROLE BIFÁSICO.
AÇÃO RESCISÓRIA. ADVOGADOS DA CAUSA ORIGINÁRIA. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. DISCUSSÃO SOBRE O REGRAMENTO OBJETIVO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. (...). 2.
Quanto à suscitada ilegitimidade passiva ad causam, a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento no sentido de que o advogado em favor de quem foram fixados honorários sucumbenciais não tem legitimidade para figurar no polo passivo de Ação Rescisória, porque não possui interesse jurídico no objeto da ação que deu origem à sentença rescindenda, ostentando apenas interesse reflexo na sua manutenção
. 3. Com efeito, o
entendimento é pela "ilegitimidade dos advogados que patrocinaram a causa originária para figurar no polo passivo da ação rescisória, à míngua da indicação de que violado dispositivo legal diretamente relacionado com a condenação nas verbas sucumbenciais"
(AR 5.160/RJ e 5.311/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 18.4.2018). 4. 5. 6. 7. 8. (...)." (AgRg no AREsp 525.066/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.9.2015). (AgInt no REsp 1719834/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 28/02/2020).

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, “a”, do CPC,
dou provimento
ao recurso, para reconhecer a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da presente ação (cf. doc. Id. nº 41822122).

Portanto, o que vê, nitidamente, é a pretensão em
expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida,
não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar o resultado do julgamento.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que,
“sequer poderia

ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição
”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020